Tribunal: TJMT
Processo: 1039675-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039675-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 974.459.671-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. INDEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 21 DIAS ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de remição de pena pela leitura de quatro obras literárias, sob o fundamento de que não foi respeitado o prazo mínimo de 21 dias entre o empréstimo e a devolução das obras, conforme exigido pelo art. 5o, IV, da Resolução CNJ no 391/2021.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a remição pela leitura de obras literárias quando não observado o prazo mínimo de 21 dias para a leitura, conforme estabelecido no art. 5o, inciso IV, da Resolução CNJ no 391/2021.

III. Razões de decidir:

1. A remição de pena pela leitura, embora não esteja expressamente prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, é admitida por interpretação extensiva do dispositivo, desde que observados os requisitos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021.

2. O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo para a concessão do benefício, não sendo possível sua flexibilização.

3. A exigência de um prazo mínimo para a leitura não constitui mera formalidade, mas requisito substancial que visa garantir a seriedade e a efetividade do projeto de remição pela leitura.

4. A flexibilização dos requisitos objetivos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021 comprometeria a credibilidade do projeto de remição pela leitura, que depende de controle verificável e homogêneo por parte da administração prisional e do Poder Judiciário.

5. O cumprimento rigoroso dos prazos é elemento indispensável à credibilidade do projeto de remição pela leitura, em observância ao princípio da isonomia em relação às demais modalidades de remição.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. A remição pela leitura, embora não prevista expressamente no dispositivo legal, é admitida por interpretação extensiva, desde que observados os requisitos estabelecidos em norma vigente. 2. O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 126 da Lei no 7.210/1990 (Lei de Execução Penal); Art. 5o, inciso IV, da Resolução CNJ no 391/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg-HC 1.023.709/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 17/11/2025; TJMT - N.U 1025965-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
Manoel Rodrigues de Miranda
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do executivo de pena no 0012522-38.2009.8.11.0042, que indeferiu o pedido de remição de pena pela leitura de quatro obras literárias (Id. 327817365).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente Agravo em Execução Penal, alegando, em síntese, que a Resolução CNJ no 391/2021 estabelece um prazo mínimo de 21 dias para a leitura com o objetivo de garantir a fidedignidade do processo educativo, mas tal regra não deve ser interpretada de forma absoluta e inflexível. Argumenta, ainda, que os relatórios de leitura foram validados pela Comissão de Avaliação da unidade prisional, não havendo indício de simulação, fraude ou má-fé na condução do processo de leitura, e que a unidade prisional não apontou qualquer irregularidade formal ou invalidou os relatórios apresentados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à remição de 16 (dezesseis) dias de pena pela leitura das quatro obras literárias (Id. 327817364).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a necessidade de observância dos requisitos objetivos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021, especialmente quanto ao prazo mínimo de 21 dias para leitura (Id. 327817368).

O Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 327817369).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 332000378), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial: Recurso de Agravo em Execução Penal. Executivo de pena. Insurgência Defensiva: Pretendida reforma da decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pela leitura
. Procedimento previsto na Resolução CNJ no 391/2021. Ausência do cumprimento à requisito objetivo.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
Manoel Rodrigues de Miranda
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do executivo de pena no 0012522-38.2009.8.11.0042, que indeferiu o pedido de remição de pena pela leitura de quatro obras literárias.

Consta dos autos que o agravante, que cumpre pena de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes previstos nos artigos 213,
caput
, do Código Penal (Autos no 0000000-00.0000.0.20.0573), artigo 180,
caput
, do Código Penal (Autos no 0000000-00.0000.2.00.4177), artigo 157, §2o, c/c 69, 213,
caput
, todos do Código Penal (Autos no 0001535-50.2003.8.11.0042) e artigo 155,
caput
, do Código Penal (Autos no 0014618-83.2008.8.11.0002), requereu a remição de pena pela leitura de quatro obras literárias, a saber:

"Toda Gente Carece de um Norte" - 23 páginas - data do empréstimo: 26/04/2024 - data da devolução: 03/05/2024;

"Querido Deus" - 44 páginas - data do empréstimo: 19/03/2024 - data da devolução: 25/03/2024;

"Manual da Cura Interior" - 116 páginas - data do empréstimo: 22/05/2024 - data da devolução: 01/06/2024;

"Responsabilidade" - 22 páginas - data do empréstimo: 21/05/2024 - data da devolução: 27/05/2024.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi respeitado o prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias entre o empréstimo e a devolução das obras, conforme exigido pelo art. 5o, IV, da Resolução CNJ no 391/2021.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecer a remição pela leitura de 04 (quatro) obras literárias, quando não observado o prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias para a leitura, conforme estabelecido no art. 5o, inciso IV, da Resolução CNJ no 391/2021.

Inicialmente, cumpre destacar que a remição de pena pela leitura, embora não esteja expressamente prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, é admitida por interpretação extensiva do dispositivo, desde que observados os requisitos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021, que regulamenta a matéria.

O referido normativo, em seu art. 5o, inciso IV, dispõe expressamente:

"Art. 5o Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

[...]

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;"

Da análise do dispositivo, depreende-se que o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo para a concessão do benefício, não sendo possível sua flexibilização.

No caso em apreço, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o agravante realizou a leitura das obras em prazos significativamente inferiores ao mínimo estabelecido na Resolução:

"Toda Gente Carece de um Norte" - período de leitura: 7 dias;

"Querido Deus" - período de leitura: 6 dias;

"Manual da Cura Interior" - período de leitura: 10 dias;

"Responsabilidade" - período de leitura: 6 dias.

Embora os relatórios de leitura tenham sido validados pela Comissão de Avaliação da unidade prisional, a inobservância do prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias para a leitura das obras literárias impede o reconhecimento do direito à remição.

A exigência de um prazo mínimo para a leitura não constitui mera formalidade, mas requisito substancial que visa garantir a seriedade e a efetividade do projeto de remição pela leitura, assegurando que o apenado efetivamente se dedique à atividade educativa por tempo razoável, compatível com o benefício concedido.

Nesse sentido, é importante destacar que a remição pela leitura, assim como as demais modalidades de remição, deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação ao esforço despendido pelo apenado e ao benefício concedido.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, há uma clara discrepância entre os esforços exigidos para cada modalidade de remição e suas especificações/exigências. Enquanto o trabalho e o estudo exigem um tempo real e efetivo de dedicação para cada dia de remição (três dias de trabalho ou doze horas de estudo distribuídas em, no mínimo, três dias para cada dia remido), a leitura impõe um prazo fixo que não está vinculado ao esforço despendido pelo apenado, mas apenas ao tempo que deverá ser autonomamente gerenciado por ele durante o transcurso da leitura.

Assim, ao determinar expressamente o lapso temporal mínimo de 21 (vinte e um) dias, o Conselho Nacional de Justiça buscou garantir um mínimo de equivalência entre as formas de remição regulamentadas pelo nosso ordenamento jurídico, em observância ao princípio da isonomia.

Seria irrazoável conceder 04 (quatro) dias de remição ao recuperando que trabalhou por 12 (doze) dias durante 06 (seis) horas diárias ou que estudou por 48 (quarenta e oito) horas distribuídas por, no mínimo, 03 (três) dias, e conceder o mesmo
quantum
de remição àquele que realizou a leitura em prazos significativamente inferiores ao mínimo estabelecido na Resolução.

Ademais, a flexibilização dos requisitos objetivos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021 comprometeria a credibilidade do projeto de remição pela leitura, que depende de controle verificável e homogêneo por parte da administração prisional e do Poder Judiciário.

O cumprimento rigoroso dos prazos é elemento indispensável à credibilidade do projeto de remição pela leitura, que depende de controle verificável e homogêneo por parte da administração prisional e do Judiciário, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. REQUISITOS REGULAMENTARES. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a remição de pena pela leitura de obras literárias, com fundamento no art. 126 da Lei de execução penal. 2. Fato relevante. A resenha apresentada pelo paciente não foi aprovada pela comissão de validação, conforme exigido pela resolução CNJ no 391/2021, art. 5o, inciso V e § 1o. 3. Decisão anterior. A decisão monocrática fundamentou a negativa do benefício na ausência de cumprimento dos requisitos regulamentares, não vislumbrando ilegalidade flagrante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena pela leitura pode ser concedida mesmo quando não atendidos os requisitos regulamentares estabelecidos pela resolução CNJ no 391/2021. III. Razões de decidir 5. A remição de pena pela leitura, embora admitida em interpretação extensiva do art. 126 da Lei de execução penal, exige o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, incluindo a aprovação da resenha pela comissão de validação. 6. A ausência de aprovação da resenha pela comissão de validação constitui óbice intransponível à concessão do benefício, conforme previsto na resolução CNJ no 391/2021. 7. A análise pretendida pelo agravante demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 8. Não há ilegalidade flagrante na decisão combatida, que está fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos regulamentares. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A remição de pena pela leitura, admitida em interpretação extensiva do art. 126 da Lei de execução penal, exige o cumprimento dos requisitos regulamentares estabelecidos pela resolução CNJ no 391/2021. 2. A ausência de aprovação da resenha pela comissão de validação impede a concessão do benefício de remição de pena pela leitura. 3. O habeas corpus não é via adequada para o revolvimento de matéria fático-probatória. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; resolução CNJ no 391/2021, art. 5o, inciso V e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, dje 17.03.2023; STJ, AGRG no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, sexta turma, dje 30.03.2023.
" (STJ; AgRg-HC 1.023.709; Proc. 2025/0288954-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/11/2025)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Remição de pena pela leitura. Requisitos da recomendação no 391/2021 do CNJ. Prazo para leitura excedido. Inobservância do limite de 30 dias. Impossibilidade de flexibilização. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu a remição da pena do agravante pelo projeto de leitura. 2. A defesa requer o reconhecimento do direito à remição da pena pelo projeto de leitura devidamente concluído. II. Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder a remição pela leitura quando o reeducando ultrapassa o prazo máximo de 30 dias estabelecido na Recomendação no 391/2021 do CNJ para sua realização, tendo levado 34 dias para concluí-la. III. Razões de decidir 4. A remição da pena pela leitura, embora não esteja expressamente prevista no artigo 126 da Lei no 7.210/1990, é admitida por interpretação extensiva do dispositivo legal na jurisprudência dos Tribunais Superiores, por ser reconhecida como forma de estudo. 5. A Recomendação no 391/2021 do CNJ estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício, prevendo, em seu artigo 5o, inciso IV, que o reeducando terá o prazo de 21 a 30 dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 dias após esse período, um relatório sobre a obra. 6. O dispositivo dissocia duas etapas autônomas: primeiro, o cumprimento da leitura entre 21 e 30 dias; após, a apresentação do relatório em até 10 dias, não sendo possível interpretar o prazo total como de 40 dias. 7. No caso concreto, o agravante realizou o empréstimo da obra em 05/07/2024 e efetuou a devolução em 08/08/2024, o que perfaz 34 dias de leitura, ultrapassando o prazo máximo estabelecido na Recomendação. 8. A flexibilização dos requisitos objetivos fixados pela Recomendação comprometeria a isonomia e a segurança jurídica na concessão do benefício, é essencial a observância dos prazos para assegurar a seriedade e a efetividade do projeto de remição pela leitura. IV. Dispositivo e teses 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento:
"1. A remição pela leitura, embora não prevista expressamente no dispositivo legal, é admitida por interpretação extensiva, desde que observados os requisitos estabelecidos em norma vigente.

2. O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica.".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1990, arts. 126 e 197. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Recomendação no 44/2013 e 391/2021; STJ, Recurso Especial no 2.121.878/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção; j. em: 13 de agosto de 2025; STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 996.618/SP, Rel. Min, Messod Azulay Neto, Quinta Turma; j. em: 5 de agosto de 2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n° 1007194-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; j. em: 18 de julho de 2025."
(N.U 1025965-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (negritou-se)

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da remição não configura sanção, mas apenas o não reconhecimento de benefício cuja obtenção exige o cumprimento integral de requisitos objetivos. O reeducando poderá participar de novas atividades de leitura e obter futuras remições, desde que respeitados os parâmetros fixados na Resolução CNJ no 391/2021.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o agravo de execução penal interposto por
Manoel Rodrigues de Miranda
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026